Tribunal: TCU
Processo: 009.215/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1546/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de denúncia a respeito de possíveis irregularidades na posse de servidor público no cargo de Técnico Judiciário do Tribunal Regional Federal da 1a Região (TRF1); Considerando que os fatos apresentados não oferecem ameaças para os objetivos do TRF1, considerando que se trata de um fato pontual, que não compromete a atividade fim do órgão, e de baixa relevância, por não ser suficiente para provocar a interrupção dos trabalhos e das metas da unidade jurisdicionada; Considerando que os fatos apresentados possuem baixos risco e relevância para o TRF1, razão pela qual não há razão para a atuação direta do TCU no caso concreto, sendo suficiente a ação corretiva por parte da unidade jurisdicionada para dar o adequado tratamento ao fato noticiado; Considerando que o TCU apreciou para fins de registro o ato de posse do servidor denunciado no âmbito do TC Processo 037.136/2020-8 , o qual deu origem ao Acórdão 13263/2020-TCU-Primeira Câmara , tendo sido naquela ocasião considerado legal e recebido o respectivo registro; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 7; Considerando que, nos termos da Resolução-TCU 259/2014, a fim de resguardar o sigilo e a proteção do denunciante, qualquer documento em que conste sua identificação será juntado ao processo como peça sigilosa, classificada quanto à confidencialidade como informação pessoal, à luz da Lei 12.527/2011; Considerando, ainda, que a reclassificação do processo de denúncia como público, após a decisão definitiva, não alcança as peças que contenham a identificação do denunciante, as quais permanecem classificadas como informação pessoal e delas não se concederá vista ou cópia durante o prazo de vigência da restrição, salvo nas hipóteses legais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV, 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, 234 e 235, todos do Regimento Interno/TCU, e arts. 36 e 37 da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a denúncia e considerá-la procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo (a) denunciante; adotar as medidas transcritas no subitem 1.8 a seguir; levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 7) ao (à) denunciante e ao TRF1; e apensar estes autos ao processo TC Processo 037.136/2020-8 . 1. Processo TC- Processo 009.215/2022-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. encaminhar todas as peças da presente denúncia à Procuradoria da República em Minas Gerais, para que adote as medidas cabíveis que porventura entenda necessárias, em face da possível prática de crime de falsidade ideológica, tipificado no art. 299, do Código Penal, eventualmente perpetrado pelo servidor denunciado; e 1.8.2. comunicar a Ditip/Sefip, responsável pela instrução do TC Processo 037.136/2020-8 , que deu origem ao Acórdão 13263/2020-TCU-Primeira Câmara , para que avalie a necessidade de adotar ou não providências necessárias para a revisão de ofício do mencionado decisum, nos termos do art. 260, § 2o, do Regimento Interno do TCU.